Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-95.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e Dr. Bruno José Ricci Boaventura, com a finalidade de ver destacado o montante de 20% (vinte por cento) de cada um dos valores homologados e atualizados pela Contadoria, a fim de constituição de Requisição de Pagamento Parcial por força de ajuste contratual de honorários advocatícios.
Pede a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, há a necessidade de decidir sobre a concessão da gratuidade da justiça.
Registro que em relação ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, já fora concedido o benefício em Primeira Instancia (ID Num. 856094), cabendo, portanto, tão somente a análise quanto ao segundo agravante.
Apesar do requerimento da justiça gratuita, o agravante Dr. Bruno José Ricci Boaventura não juntou nenhum documento que comprove a sua hipossuficiência.
Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, até mesmo a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, o que faculta ao juízo investigar a real situação financeira do requerente.
Confira-se, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente.
2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ –AgRg no AREsp 296675 / MG – Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA – Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA –Data do Julgamento: 09/04/2013 – DJe 15/04/2013) (destaquei)
Com base no artigo 99, § 2° e 932, parágrafo único do CPC, oportunizo que, no prazo de 05 (cinco) dias, o agravante Dr. Bruno José Ricci Boaventura comprove o preenchimento dos pressupostos legais, ou, na impossibilidade, que proceda ao imediato recolhimento, sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 1.007 do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado